Tribunal: TJES
Processo: 0009987-24.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009987-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JOSE RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0009987-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS JOSÉ RIBEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELANTE:
ELIAS GUIMARÃES MOTTA - ES27570-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. Sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital
, que condenou o Apelante como incurso nas sanções previstas no Art. 33,
caput
, c/c o Art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove)meses e 20 (vinte) dias de reclusão, estabelecendo o regime semiaberto para o início da execução, requerendo, em síntese, a absolvição e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento prevista no Art. 40, VI, da Lei de Drogas, bem como a restituição do seu veículo.

Narra a denúncia que em 09.07.2021, Policiais Militares, após o recebimento de denúncia de que um veículo ocupado por indivíduos armados estava transitando pelas ruas, empreenderam uma perseguição e após o aumento de velocidade, avistaram ter sido atirada uma sacola do interior do veículo conduzido pelo Recorrente, a qual continha 258 buchas de maconha e um tablete (35cmx10cm) da mesma substância, estando no veículo o Apelante
LUCAS JOSÉ RIBEIRO
,
Victor Lima Martins
(também condenado) e o adolescente
Isac Costa Borges
.

No que concerne à
materialidade
delitiva, verifica-se que esta pode ser comprovada através do boletim unificado a fls. 8/15, pelo Auto de Apreensão a fls. 34, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas, a fls. 36 e pelo laudo da seção química forense juntado a fl. 189.

No tocante à
autoria
do crime, observa-se que o corréu
Victor Lima Martins

, confirmou que estava no veículo em companhia do corréu e do menor, tendo ciência da menoridade deste.

Afirmou que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) para buscar a droga em um lugar e transportá-la para outro, razão porque combinou com o ora Apelante de levá-lo, mediante o pagamento R$ 70,00 (setenta reais).

Confessou, ainda, que comunicou aos demais integrantes do veículo que lá estaria para pegar a droga e levá-la a outro local e que a substância exalava odor. Foi pego pelo veículo do Apelante em Cariacica/ES, depois pegaram o adolescente e vieram para Vila Velha/ES, sendo abordados quando retornavam para Cariacica/ES.

Confirmou que ao dispensar a droga pela janela, o veículo foi parado pela policia.

Já o Apelante, confirmou que estava na condução do veículo,
Victor Lima Martins

no banco do carona e o menor no banco traseiro, e que estes últimos eram cunhados.

Afirmou o desconhecimento da menoridade do passageiro e que não tinha conhecimento do transporte de drogas, alegando que fazia transporte por aplicativo, em que pese a corrida ter sido realizada por ser conhecido do corréu.

Alegou que após ser acionado pegou
Victor Lima Martins
e o menor juntos, em uma via pública de Vila Velha/ES, e que, adentraram no carro com três sacolas e que somente viu a que continha refrigerante e chip's.

Em que pese a negativa do réu, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares confirmam a versão apresentada pelo corréu
Victor Lima Martins
, senão vejamos.

O
SD PM VINICIUS VARGAS DE SOUZA PASSOS
, ao ser ouvido na fase investigativa(fls. 16/18) afirmou e confirmou em juízo, que:

[...] QUE AOS NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO, POR VOLTA DA 00H05MIN, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO MOTORIZADO NO BAIRRO JOÃO GOULART,
COM INTUITO DE AVERIGUAR UMA OCORRÊNCIA TRANSMITIDA PELO CIODES, INFORMANDO QUE HAVERIA UM VEICULO RODANDO NA REGIÃO COM INDIVÍDUOS ARMADOS
, A RP 3159 COMPOSTA PELO CB COSMI, SD VARGAS E SD COUTINHO, COM O APOIO DA RP 4724 COMPOSTA PELO SGT RAMOS, SD NETO E SD ABREU, AO PASSAR PELA AVENIDA AYRTON SENNA, PRÓXIMO AO SUPERMERCADO MULTISHOW, AVISTAMOS UM VEÍCULO GM PRISMA DE COR BRANCA COM VIDROS FECHADO E PELÍCULA DE PROTEÇÃO ESCURAS
EM ALTA VELOCIDADE
SAINDO DA AVENIDA BRASIL E ADENTRANDO NA AVENIDA AYRTON SENNA, SENTIDO CONTRÁRIO AO DA VIATURA POLICAL,
FATO QUE CAUSOU SUSPEITA AOS MILITARES
. IMEDIATAMENTE CONTORNARMOS E
SEGU1DOS ATRÁS DO VEÍCULO POR CERCA DE 700 METROS NO INTUÍDO DE ABORDÁ-LO, MOMENTO SEGUINTE QUE O CARRO ADENTROU NA AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL AVISTAMOS UMA SACOLA SENDO ARREMESSDA PELA JANELA TRASEIRA DO VEÍCULO, QUE PAROU CERCA DE 50 METROS APÓS o FATO, ONDE CONSEGUIMOS ABORDÁ-LO.
DE DENTRO DO VEICULO SAIRAM O MOTORISTA, IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO LUCAS JOSÉ RIBEIRO, O PASSAGEIRO DO BANCO DIANTEIRO IDENTIFICADO POSTERIORMENTE COMO VICTO LIMA MARTINS, 19 ANOS, O PASSAGEIRO DO BANCO TRASEIRO IDENTIFICADO COMO ISAC COSTA BORGES, 16 ANOS. REALIZADA A BUSCA PESSOAL NOS INDIVÍDUOS PELO SD VARGAS,
COM LUCAS FOI ENCONTRADO UM CELULAR SAMSUNG, E A QUANTIA DE R$20,00 EM ESPÉCIE, COM VICTOR FOI ENCONTRATO A QUANTIA DE R$240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS) EM ESPÉCIE E UM CELULAR SAMSUNG, COM ISAC FOI LOCALIZADO A QUANTIA DE R$75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE.
REALIZADA A BUSCA VEICULAR PELO SD VARGAS NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, MAS
HAVIA UM FORTE ODOR DE MACONHA EM SEU INTERIOR.
AO REALIZARMOS BUSCAS NO LOCAL ONDE AVISTAMOS ALGO SENDO ARREMASSA DO VEICULO, FOI ENCONTRADO A BEIRA DA VIA PELO SD ABREU E SD COUTINHO
UMA SACOLA CONTENDO 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) BUCHAS DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA EMBALADAS PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E PRÓXIMO A SACOLA FOI ENCONTRATO 1 (UM) TABLETE DE SUBSTANCIA SIMILAR A MACONHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 35CM DE COMPRIMENTO POR 10CM DE LARGURA.
APÓS O FATO, FOI PERGUNTADO AOS ABORDADOS SOBRE O MATERIAL ILICITO ENCONTRADO.
VICTOR DISSE QUE SAIU DE CARIACICA, ONDE RESIDE, JUNTO COM ISAC E LUCAS, PEGOU A DROGA NO BAIRRO TERRA VERMELHA, PROXIMO A UM PRACINHA E LEVARIA PARA O BAIRRO SANTA BARBARA EM CARIACICA E GANHARIAM A QUANTIA DE R$1000,00 (MIL REAIS) PARA FAZER ESSE TRANSPORTE, DISSE AINDA QUE O MOTORISTA ERA UBER E AMIGO E SABIA QUE ESTAVAM TRANSPORTANDO DROGAS.

LUCAS RESPONDEU QUE ERA MOTORISTA DE APLICATIVO UBER, QUE O CARRO ESTAVA EM SEU NOME E QUE ESTAVA FAZENDO UMA CORRIDA PARTICULAR, NÃO UTILIZANDO O APLICATIVO UBER E PEGOU VICTOR E ISAC NO BAIRRO TERRA VERMELHA, PRÓXIMO A UMA ROTATÓRIA E LEVARIA TODOS ATÉ O BAIRRO SANTA BARBARA NO BAR DA ÉRICA E GANHARIA A QUANTIA DE R$70,00 PELO TRASNPORTE, DISSE AINDA QUE VIU A SACOLA QUE LUCAS E ISAC TRANSPORTAVAM., ISAC POR SUA VEZ CONFIRMOU OS FATOS NARRADOS POR VICTOR.
CONSULTADA A PLACA DO VEÍCULO PPV 0AI1 VIA CIODES, FOI INFORMADO QUE NÃO HAVIA RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO E QUE LUCAS JOSÉ ERA O PROPRIETÁRIO. [...](destaque).

No mesmo sentido foram as declarações do SD PM BRUNO COUTINHO LEITE, que narrou em juízo (fl. 187):

[...] Que se lembra dos fatos; que
houve uma denúncia acerca de um carro branco contendo pessoas armadas; que se depararam com o carro em alta velocidade e perseguiram o veículo; que alguns metros a frente foi dispensada uma sacola com drogas do veículo
; que após isso alcançaram o veículo; que
abordaram o veículo e após isso voltaram para pegar a sacola dispensada
; que haviam duas ou três pessoas no carro; que não se lembra do que as pessoas falaram no dia; que não conhecia nenhuma das pessoas;
que confirma todos os fatos narrados por ele na esfera policial; que não houve resistência na abordagem mas houve tentativa de fuga; que após iniciada a perseguição a sacola foi dispensada; que após alguns instantes o veículo parou
; que não verificou se o carro estava registrado como Uber; que não se recorda do que foi falado pelos réus no momento dos fatos. [...] (destaque).

Dito isto, verifica-se que embora o Apelante negue a autoria delitiva, os elementos probatórios dos autos são uníssonos em embasar o édito condenatório.

Destaque-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Cumpre registrar que não houve a demonstração nos autos de que o Apelante era motorista de Uber, bem como, há que se considerar o forte odor no veículo, narrado pelos policiais militares e pelo corréu.

Assim, a ausência de outras provas que demonstrem que o Apelante não participou da empreitada criminosa convergem para a confirmação da sentença de primeiro grau.

No tocante ao pedido de afastamento da causa de aumento por desconhecimento da idade do menor, coaduno-ME com o entendimento já firmado quanto à imposição da majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas,
“a qualquer pretexto"
(AgRg no AgRg no REsp 1895621/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Nesse sentido é o entendimento desse egrégio Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE PREVIAMENTE CORROMPIDO. FALTA DE CIÊNCIA DA MENORIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O envolvimento de criança ou adolescente, por si só, é circunstância apta a ensejar a majoração da pena no tráfico de drogas. Desnecessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor.
2. Simplesmente alegar que o apelante não teria ciência da idade do menor, como forma de afastar a causa de aumento, é deixar de atender à regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPP, segundo a qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.” (artigo 156) (TJES, Classe: Apelação, 050150108343, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Por tais razões, mantém-se a sentença condentaória pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente, previsto no Art. 33,
caput
, c/c O Art.. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e passo à análise da dosimetria da pena.

Ao analisar a sentença de primeiro grau, observa-se que foi fixada a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão
, ou seja, em 2 (dois) anos acima do patamar mínimo legal, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] Considerando a
culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal
; personalidade, não consignada, face a ausência de laudo psicológico, firmado por profissional habilitado; antecedentes, pela documentação colimada aos autos, há de ser considerado primário; conduta social, não atestada; motivos, não declarados, face a negativa, mas que, na essência visa ao lucro rápido e fácil;
circunstâncias, desfavoráveis, face a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes e com participação de menor de idade; consequências, que não favorecem, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do

réu, satisfatória, estando amparado por advogado particular
[...] (destaque).

Verifica-se que o magistrado justificou a exasperação da pena-base valorando a
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
.

No entanto, observa-se que foram utilizados argumentos genéricos, ausentes de fundamentos em elementos concretos,
à exceção das circunstâncias do crime
, em razão da quantidade de drogas apreendidas, como prevê o Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
”,
em consonância com o entendimento já solidificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (363 KG DE MACONHA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II -
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente III - In casu, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade de entorpecentes apreendidos, vale dizer, 363 kg de maconha.
IV -
Não há desproporção no aumento da pena-base em 1 ano e 6 meses para a circunstância judicial desfavorável, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 Agravo regimental desprovido.
” (STJ, AgRg no HC n. 725.755/MS, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, deve ser redimensionada a pena-base para patamar adequado considerado-se os parâmetros estabelecidos pelo Art. 42, da Lei nº 11.343/06, de
6 (seis) anos de reclusão
.

Inexistentes agravantes ou atenuantes
, preserva-se a causa de aumento prevista no Artigo 40, IV, da Lei de Drogas, em 1/6, passando-a para
7 (sete) anos de reclusão.

Mantém-se a aplicação do §4º, do Art. 33, da Lei nº 11.343/06, em 1/6, passando-a para
cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, tornando-a definitiva.

Pelo princípio da proporcionalidade, fixa-se a sanção pecuniária em
510(quinhentos e dez) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial de cumprimento da pena em
semiaberto
, nos termos do Art. 33, §1º, b, do CP.

Indefiro o pedido de restituição do

veículo,

uma vez que foi utilizado no contexto do crime, facilitando a prática do crime.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do Apelante para cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 510(quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0009987-24.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS JOSÉ RIBEIRO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado do(a) APELANTE:
ELIAS GUIMARÃES MOTTA - ES27570-A
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ARGUMENTOS GENÉRICOS - ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – PENA-BASE REDIMENSIONADA - MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – MENOR – SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, principalmente pelo depoimento do corréu, além daqueles prestados por policiais militares, os quais detêm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos.

Observado que foram utilizados argumentos genéricos, ausentes de fundamentos em elementos concretos para a exasperação da pena-base, à exceção das circunstâncias do crime, em razão da quantidade de drogas apreendidas, como prevê o Art. 42, da Lei nº 11.343/06, redimensiona-se a sanção básica. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Preserva-se a causa de aumento prevista no Artigo 40, IV, da Lei de Drogas, uma vez que o argumento de desconhecimento da idade do menor não é suficiente para afastar a majorante.

Pelo princípio da proporcionalidade, redimensiona-se a sanção pecuniária.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para redimensionar a pena do Apelante para cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 510(quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.